Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CEB). CONTRATO DE SEGURO. UNIDADE RESIDENCIAL SEGURADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E INTERRUPÇÃO NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANOS. COMPOSIÇÃO PELA SEGURADORA. PRETENSÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. PROVA. LAUDO TÉCNICO. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. ELISÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). REPARAÇÃO DO DANO. PRESSUPOSTOS. FALHA E NEXO CAUSAL. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO INERENTE AO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927).
2. As falhas na rede de fornecimento de energia elétrica decorrentes de oscilação de potência e picos de suspensão de fornecimento, ainda que provocados por eventos da natureza, estão compreendidos nos riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de distribuição de energia, à qual está afetado o ônus de guarnecer sua rede de sistemas de controle e estabilização volvidos a prevenir ou amenizar os eventos inerentes ao corte episódico de fornecimento ou oscilações de potência, implicando que, ocorrida a falha, evidenciado o dano que irradiara e o nexo causal enlaçando-a ao havido, restam qualificados os pressupostos necessários à qualificação da responsabilidade da prestadora de serviços sob a ótica da responsabilidade objetiva administrativa e da teoria do risco criado (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único).
3. Os danos decorrentes de variação de tensão elétrica por fatores técnicos ou naturais são fatos inteiramente previsíveis e estão inseridos na álea natural dos riscos inerentes aos serviços desenvolvidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica, compreendendo-se dentro dos riscos inerentes às suas atividades, inclusive porque é sua obrigação realizar a manutenção de sua rede elétrica e prezar por sua segurança, adotando medidas preventivas mediante o manejo de equipamentos que equalizem ou reduzam os efeitos de fenômenos naturais concernentes à atividade empreendida, determinando que, qualificada a falha na prestação e os danos que irradiara à unidade consumidora dos serviços fornecidos, aperfeiçoando-se os pressupostos inerentes à responsabilidade civil, seja obrigada a compor o prejuízo irradiado.
4. Exibido laudo técnico atestando que os danos sofridos pelos equipamentos elétricos e eletrônicos estabelecidos na unidade consumidora derivam de variação da tensão elétrica fora dos padrões tecnicamente admissíveis, não subsistindo prova advinda da prestadora do serviço de distribuição de energia passível de infirmar o comprovado e atestado, o direito invocado pela seguradora que suportara os danos sofridos pelo consumidor de energia elétrica resta guarnecido de sustentação, assistindo-a o direito de perceber, em caráter regressivo, o que despendera, devidamente atualizado, diante da inexistência de contraprova infirmando a falha que imputara à concessionária do serviço público de distribuição de energia e comprovara, conforme pontua a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.